Tribunal: TJPA
Processo: 0806787-28.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806787-28.2019.8.14.0051

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

APELADO: ALEX REIS MAIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE EM
VIA

PÚBLICA
. QUEDA EM BURACO DECORRENTE DA REALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Santarém contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, em razão de acidente automobilístico ocasionado pela falta de sinalização de buraco resultante de obra executada pelo Poder Público.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise consiste em verificar se há responsabilidade objetiva por parte do Ente Municipal, em relação ao acidente ocasionado por buraco decorrente de obra realizada em via pública, bem como se está configurado o dever de indenizar
.

III. Razões de decidir

3. A ausência de manutenção adequada da via pública, aliada à falta de sinalização, caracteriza conduta omissiva do poder público, que deve responder pelos danos causados a terceiros, conforme preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

4. O acervo probatório, composto por depoimento testemunhal, fotografias e vídeo do
local — inclusive do ato de remoção do veículo no momento do acidente — evidencia a existência do buraco de grande proporção na via, decorrente da realização de obra pública, sem qualquer sinalização ou obstáculo destinado a evitar a ocorrência de acidentes.

5. O nexo causal entre a omissão do município e o evento danoso restou devidamente comprovado nos autos, assim como os danos morais e materiais sofridos pelo apelado, conforme evidenciado pelos comprovantes de gastos com a manutenção do veículo.

6. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantido, uma vez que não há impugnação do Apelante a este respeito.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e desprovida.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 43, 186, 927.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 0006966-02.2011.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de forma presencial no dia 07 de julho de 2025, sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0806787-28.2019.8.14.0051) interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM contra ALEX REIS MAIA, diante da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizado pelo Apelado.

Na petição inicial o Autor aduziu, em síntese, que no dia 16/05/2019, por volta das cinco horas da manhã, trafegava com o seu veículo, FORD FIESTA FLEX, 2008/2009, CHASSI 9BFZF55A298360685, placa JTA1749, pela Rua Jacamim, Residencial Salvação, quando veio a cair em um buraco aberto na via pública pela Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINFRA.

Afirma que naquele dia chovia e que, ante a falta de qualquer sinalização, ocorreu o acidente, ficando o seu carro parcialmente submerso.

Por tais razões, requereu indenização por danos morais e materiais.

Após regular instrução processual, a sentença foi prolatada com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

a pretensão deduzida na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, nos seguintes termos:

a) condeno o réu a pagar R$ 2.170,00 (dois mil cento e setenta reais), a título de dano material, em favor do promovente, com juros a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), calculados nos mesmos moldes da caderneta de poupança, nos termos do art. 5º da lei nº 11.960/09 e a correção monetária pelo IPCA-E a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ);

b) condeno o demandado a pagar R$ 3.000,00 (três mil reais),

a título de danos morais, em prol do demandante, com juros a partir do evento danoso, calculados nos mesmos moldes da caderneta de poupança, nos termos do art. 5º da lei nº 11.960/09 e a correção monetária a partir do arbitramento da sentença, com base no IPCA-E (Súmula 362 do STJ).

À vista da sucumbência recíproca, condeno as partes em honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC. Vedada a compensação dos honorários de sucumbência, a teor do art. 85, § 14, do CPC. Fica a exigibilidade da verba sucumbencial suspensa no tocante ao autor, eis que lhe fora deferida a gratuidade judiciária (art. 98, § 3º, CPC).

Também em virtude da sucumbência recíproca, condeno o demandante ao pagamento das custas processuais, suspendendo a exigibilidade da obrigação, todavia, em face da gratuidade judiciária deferida nos autos (art. 98, § 3º, CPC).

A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas, na forma do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Sentença não sujeita à remessa necessária (art. 496, § 3º, III, CPC)”

Em razões recursais, o Ente Municipal alega que a obra de drenagem estava devidamente sinalizada por cavaletes, cones, fita zebrada e montes de areia, de modo que o sinistro teria resultado de culpa exclusiva – ou, ao menos, concorrente – do Apelado, que trafegava às cinco horas da manhã sob forte chuva, sem a cautela necessária.

Sustenta inexistir prova do nexo causal ou da responsabilidade subjetiva do ente público, defende a inexistência de dano moral indenizável, impugna a quantificação dos danos materiais por ausência de comprovação.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por se tratar de causa que não demanda sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar
a existência de responsabilidade do Município de Santarém
e o consequente direito do Autor à indenização por danos
morais e materias, em decorrência dos danos ocasionados pelo acidente ocorrido na via pública municipal.

Acerca da responsabilidade objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88, e artigos 43, 186 e 927 do CC/02, dispõem, respectivamente:

CF/88

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifei)

Código Civil

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifei)

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifei)

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho esclarece:

“
A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano.” (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Denota-se que a responsabilidade do Ente Público deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta, o dano e o nexo causal entre eles.

O acervo probatório, contendo fotos e vídeo do local, incluindo o ato de remoção do veículo no momento do acidente, evidencia a existência do buraco de grandes proporções na via (ID. 14925523), sem qualquer sinalização ou obstáculo para evitar a ocorrência de acidentes.

A testemunha ouvida em juízo confirmou os fatos relatados pelo autor acerca da existência do buraco na via e a inexistência de sinalização no local. Vejamos:

(...) O carro dele caiu no buraco que a Prefeitura abriu (...) moro umas duas casas depois do buraco (...) sinalização não tinha nada (...) como choveu muito tampou o buraco e ficou retinho (...)

A seu turno, o Município não trouxe aos autos qualquer elemento comprobatório de suas alegações no que tange à alegada sinalização do local em que ocorreu o acidente ou à existência de culpa concorrente ou exclusiva da vítima.

Logo, constata-se que os danos sofridos pelo Apelado estão diretamente ligados à conduta omissiva do Ente Público, a quem compete o dever de sinalizar o local da obra pública e conservar a via em condições de trafegabilidade,

restando caracterizado o nexo causal e a consequente responsabilidade do Apelante.

Em casos como o dos autos, a jurisprudência deste E. TJPA reconhece o dever de indenizar dos Entes Públicos, se comprovada a ocorrência de acidente, a existência do buraco e a ausência de sinalização, por inobservância do seu dever específico de manutenção das vias, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA. QUEDA EM BURACO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o município apelante ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais, em razão de violenta queda sofrida pela autora, após tropeçar em um buraco localizado em via pública.

2. A ausência de manutenção adequada das vias públicas, aliada à falta de sinalização, caracteriza conduta omissiva do poder público, que deve responder pelos danos causados a terceiros, conforme preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição Federal. A omissão específica do município quanto ao dever de conservação da via pública enseja sua responsabilidade objetiva.

3. O nexo causal entre a omissão do município e o evento danoso restou devidamente comprovado nos autos, assim como os danos materiais e morais sofridos pela demandante, conforme evidenciado pelo conjunto probatório consistente, que inclui laudos periciais e outros documentos, integralmente corroborados pelos depoimentos das testemunhas compromissadas ouvidas em audiência.

4. O valor fixado a título de danos morais mostrou-se razoável e proporcional, considerando a intensidade do sofrimento experimentado pela parte autora, a qual sofreu lesões traumáticas na face, no ombro direito e na cabeça, além de fratura no
"úmero proximal direito"
. Destaca-se que a apelada ficou incapacitada e teve que fechar seu pequeno restaurante, onde cozinhava e preparava pessoalmente os alimentos a serem comercializados.

5. Apelação conhecida e desprovida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0006966-02.2011.8.14.0301, Relatora: CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Público) (grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. VIA PÚBLICA. BURACO. FALECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO RECORRENTE. DEVER LEGAL DE CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO. OMISSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM CORRETAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0003254-52.2008.8.14.0028, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

O dano moral está configurado diante dos evidentes transtornos gerados pelo acidente, que, além de colocar em risco a integridade física do Apelado, submeteu-o a permanecer na rua durante a noite, esperando auxílio para recuperar seu veículo, além de ter que dispender o tempo, posteriormente, com o reparo do automóvel.

Quanto ao valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), este deve ser mantido, uma vez que não há impugnação do Apelante a este respeito.

No que tange ao dano material, a impugnação genérica do Apelante não comporta acolhimento, prevalecendo o montante indenizatório fixado com base nos comprovantes de gastos do serviço de resgate do veículo, auto elétrica, retífica e peças do veículo, que demonstram o pagamento do valor de R$ 2.170,00 (dois mil cento e setenta reais).

Portanto, restando caracterizada a responsabilidade do Recorrente, bem como, o dever de indenizar, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

P.R.I.C.

Belém (PA), 07 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/07/2025